Tribunal: TJMT
Processo: 1014777-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014777-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA MAYARA DA GLORIA - CPF: 021.223.312-24 (PACIENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA MAYARA DA GLORIA - CPF: 021.223.312-24 (PACIENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014777-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM, ELIDIA PENHA GONCALVES

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADA – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se verifica excesso de prazo para análise dos pleitos defensivos formulados no processo executivo de pena, quando demonstrado que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva atribuível ao juízo competente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014777-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM, ELIDIA PENHA GONCALVES

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LARISSA MAYARA DA GLÓRIA, reeducanda do sistema prisional, atualmente cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT.

Assevera que a defesa da paciente requereu, em 16/04/2020, ao Juízo da Execução Penal o afastamento da fração de 3/5 [três quintos] em relação ao crime hediondo pelo qual foi condenada, em razão de não ser reincidente específica, e por conta das alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 na LEP e na Lei dos Crimes Hediondos.

Verbera que, até a data da impetração desta ação mandamental, os autos não tinham sido sequer enviados ao Ministério Público e que, com a alteração almejada no cálculo da pena, LARISSA já teria preenchido o requisito objetivo em 15/03/2020.

Sustenta que o constrangimento ilegal decorre da demora para apreciação do pleito.

Ao final, pede a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar da paciente até que o pleito seja analisado pelo juízo singular, ou que se determine a apreciação do pedido defensivo no prazo de 48h00 [quarenta e oito horas].

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014777-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LARISSA cumpre pena de 8 [oito] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime fechado, decorrentes de 2 [duas] condenações por tráfico de drogas [ações penais no 2936-25.2015.811.0055 e 27336-35.2017.811.0055], sendo que, na primeira delas, foi reconhecida a modalidade privilegiada de tráfico [art. 33, § 4o, da Lei de Drogas].

Assim,
ao menos em tese
, a apenada deveria cumprir
40%
[quarenta por cento] da pena em regime fechado [art. 112, V, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019], e não mais a fração de 3/5 [três] quintos.

Ocorre que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar,
prima facie
, que LARISSA cumpriu, até o dia 10/08/2020,
37%
[trinta e sete por cento] da pena privativa de liberdade, correspondente a 3 [três] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias, o que, ao menos em tese,
afasta a alegação de que já teria preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime
.

Observo, ainda, que após o pedido formulado pela defesa da paciente, foram acostados atestados de trabalho, que ainda não foram objeto de análise pelo juízo singular, sendo o último deles em
06/07/2020
.

Após essa data, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em 03/08/2020, apresentou manifestação contrária à pretensão da paciente.

O executivo de pena foi remetido à conclusão no dia
04/08/2020
.

Nessa ordem de ideias, conquanto o juízo de origem ainda não tenha se manifestado sobre a concessão da progressão de regime da paciente, verifica-se, às escâncaras, que o processo de execução penal tramita regularmente, não se constatando nenhuma demora excessiva ou abusiva para análise dos pleitos defensivos formulados.

Registro que são notórias as dificuldades trazidas por conta do fechamento das portas dos prédios do Poder Judiciário, em decorrência da pandemia anunciada, obrigando magistrados e servidores a, em um curto espaço de tempo, adaptarem-se ao
home office
, que nem sempre permite realizar as tarefas com a mesma agilidade do trabalho presencial, notadamente em razão das limitações tecnológicas das conexões de Internet domésticas e dos equipamentos de informática que possuem em suas residências.

Some-se a isso o fato de que
os pedidos desta natureza, relacionados a réus presos, crescem diariamente, em proporções geométricas, exigindo um esforço hercúleo do julgador para apreciá-los a tempo e modo
.

O regime de exceção vivenciado atinge não só os reeducandos, mas também advogados, magistrados, servidores, enfim, todos aqueles que atuam, direta ou indiretamente, na aplicação da justiça, de modo que, diante da situação extrema, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via célere desta ação mandamental impetrada.

Diante do exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de LARISSA MAYARA DA GLÓRIA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020